Tribunal: TJDFT
Processo: 0002061-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002061-05.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PROTECAO PATRIMONIAL LTDA - ME, TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP RECORRIDO: TIM CELULAR S.A., TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP, PROTECAO PATRIMONIAL LTDA - ME DESPACHO A recorrente PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007